Tribunal: TJES
Processo: 5001270-69.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Agêncie e Distribuição; Indenização por Dano Moral; Anônima
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001270-69.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIVALDO DE JESUS BRITO
RECORRIDO: JOSE CARLOS FERREIRA DE SOUZA e outros
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerente em face da sentença (id. 3391062) que julgou improcedente a pretensão deduzida, ao reconhecer a responsabilidade exclusiva do demandante à obrigação de promover a baixa da EIRELE em seu nome.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece reforma, ao reforçar a tese de que o requerente teria sido enganado pelos recorridos, quando da aquisição do estabelecimento, bem como sustentar a existência de lesão moral decorrente do uso indevido do nome da empresa individual.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo e cabível com pedido de concessão do benefício da assistência gratuita.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família. D
essa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

É como voto.

DO MÉRITO

No que pertine ao recurso, colhe-se da inicial a narrativa de que o autor
laborava para o primeiro requerido José Carlos, na função de pizzaiolo e o réu teria oferecido o trespasse do estabelecimento (pizzaria) para o requerente, contudo, após o negócio o autor teria descoberto a existência de débitos e condições potestativas, razão pela qual as partes ajustaram a ‘devolução’ do estabelecimento ao requerido, que teria utilizado de maneira indevida o nome comercial, sem promover a respectiva substituição, razão pela qual postulou obrigação de fazer consistente na ‘exclusão do nome do autor do quadro de sócios da pessoa jurídica’, além de indenização por danos morais.

Com efeito, em que pese os argumentos recursais, em especial de que o recorrente teria sido induzido a celebrar mau negócio, o que teria importado na assunção de encargos financeiros, analisando-se as provas dos autos, não se extrai a demonstração do alegado vício de consentimento, ao revés, como bem pontuado na r. sentença, o recorrente, em audiência (id. 3391054), alegou
não ter providenciado o encerramento da empresa, tampouco procurou opinião de outra assessoria contábil porque não possuía condições financeiras, além de afirmar não vislumbrar erro por parte da contabilidade apresentada pelo réu.

Ademais, embora o recorrente insista na tese de trespasse de sociedade, observa-se que a pessoa jurídica instituída para fins empresariais se trata, em verdade, na revogada EIRELI (atual sociedade unipessoal de responsabilidade limitada – art. 1.052, §2º, CC/02) e, nesse aspecto, não restam dúvidas de que cabe ao titular da EIRELI a responsabilidade pelo encerramento e alterações do documento de constituição (equiparado ao contrato social e ao estatuto), de sorte que não se pode imputar a terceira pessoa (recorrido) a responsabilidade pela baixa do registro em nome do autor/recorrente, seja pela ausência de previsão, seja pela ausência de previsão contratual,
de sorte que se vota pela manutenção da sentença de improcedência nesse tocante.

No mesmo sentido, considerando o reconhecimento de responsabilidade exclusiva do recorrente à obrigação de baixa do registro da EIRELI em seu nome, não se pode imputar aos recorridos a alegação de uso indevido do nome empresarial, como apontado na r. sentença.

Ao final, registra-se que na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”,
mantida por suas razões.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso mas se lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

Condena-se a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98, §3º, CPC.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)